Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-32.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017130-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AUXILIADORA APARECIDA GUIMARAES DA CRUZ - CPF: 667.525.311-53 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. PRELIMINAR AFASTADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial, com base no art. 206, § 1º, II, “b”, do CC, e extinguiu o feito com resolução de mérito. A autora alegou a inexistência de prescrição, sustentando que a ciência inequívoca da incapacidade só se deu com a realização de perícia médica.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ciência inequívoca da incapacidade laboral se deu somente com a perícia realizada em julho de 2023, o que afastaria a prescrição da ação de cobrança de seguro; e (ii) saber se o evento gerador do direito à indenização ocorreu dentro do período de vigência contratual da apólice de seguro.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional para ações de cobrança de seguro é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do CC. Entretanto, conforme a Súmula 278 do STJ, o termo inicial conta-se da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade.

Os documentos juntados aos autos demonstram que a incapacidade permanente da autora só foi atestada por perícia médica em julho de 2023, não havendo antes disso qualquer conclusão inequívoca quanto à irreversibilidade das lesões. A sentença foi reformada para afastar a prescrição, diante da ausência de ciência inequívoca da invalidez em momento anterior à perícia. No mérito, reconheceu-se que a apólice de seguro coletivo possuía vigência de 21.12.2009 a 01.04.2016. Como a invalidez foi reconhecida apenas em 07.2023, o evento ensejador do direito à indenização ocorreu fora do período de cobertura contratual, sendo indevida a indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido para afastar a prescrição. No mérito,

improcedência do pedido por ausência de cobertura contratual.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente é a data da ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. A indenização securitária somente é devida se o evento gerador ocorrer durante a vigência da apólice.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Auxiliadora Aparecida Guimarães da Cruz,
contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária proposta em face do
Bradesco Vida e Previdência S.A,
que
reconheceu a ocorrência da prescrição ânua da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 1º, II, alínea “b”, do Código Civil, e extinguiu o feito com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a autora alega, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto não observou a necessária produção de prova pericial para a constatação da ciência inequívoca da incapacidade.

Discorre que não houve prescrição, pois a parte autora se encontrava em contínuo tratamento médico e fisioterápico até ao menos 17/07/2023, e que o prazo prescricional ânuo, nos termos do art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil, combinado com a Súmula 278 do STJ, somente se inicia a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral, a qual só é plenamente aferível mediante perícia médica.

Aduz que o juízo
a quo
deixou de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável, nos termos do art. 47 do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação, a fim de que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e realização da prova pericial.

Em contrarrazões, ofertadas no ID n. 278064426, o apelado pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária, proposta por Auxiliadora Aparecida Guimaraes da Cruz objetivando o pagamento de indenização por invalidez permanente parcial, decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, com base em contrato de seguro de vida coletivo firmado com a empregadora - Marfrig Global Foods S.A.

Cinge-se a demanda ao fato de que a parte autora, por intermédio da empresa estipulante Marfrig Global Foods S.A. - Tangará da Serra, com a qual possui vínculo empregatício, tornou-se segurada no seguro coletivo de pessoas, instrumentalizado pela apólice n.º 853.430, com vigência de 21/12/2009 a 01/04/2016.

Narrou que no desempenho de suas atividades laborais na função de “retalhador de carne” fora acometida por acidente de trabalho por equiparação, que lhe acarretara sequelas permanentes, resultando em invalidez permanente/incapacidade funcional, razão pela qual manejou a ação originaria para cobrança da indenização contratada no seguro.

Decorrida a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença acolhendo a prejudicial da prescrição arguida pela ré na defesa.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial.

Com efeito, o artigo 206, § 1º, II, b, do Código Civil prevê o prazo prescricional de um ano para a ação de cobrança de indenização securitária. Todavia, o termo inicial da contagem do prazo prescricional, consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é a data da
c
iência inequívoca da incapacidade laboral
, e não a simples constatação de patologias ou afastamentos médicos, como previsto na Súmula 278 do STJ,
in verbis
: “

–
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
”

No presente caso, a Apelante instruiu os autos com documentação médica produzida entre os anos de 2011 e 2018, a qual, embora comprove episódios de afastamento do trabalho e relatos clínicos de dor e limitação funcional, não atesta, de maneira clara e categórica, a consolidação da condição de invalidez permanente. Nesse período, a autora permaneceu em tratamento médico e fisioterápico, com vistas à recuperação funcional, o que por si só revela que não havia, à época, estabilização
das lesões nem confirmação de irreversibilidade da sequela.

Ressalte-se que os documentos médicos preveem o afastamento da autora do trabalho por período determinado (120 dias).

Desse modo, não se pode afirmar que a parte tinha ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior ao da propositura da ação, de modo a dar início ao cômputo do prazo prescricional.

Aliás, foi somente em
julho de 2023
, conforme laudo técnico constante nos autos, que a apelante foi submetida a avaliação pericial funcional conclusiva, na qual restou reconhecida a existência de
incapacidade parcial e permanente
para o desempenho de suas funções laborativas. É esse, portanto, o marco a partir do qual se pode falar em ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória, sendo essa a linha que tem sido perfilhada pelas mais recentes decisões dos Tribunais pátrios, inclusive deste E. Tribunal.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PRESCRIÇÃO AFASTADA NA SENTENÇA –
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE OCORRIDA SOMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO LAUDO MÉDICO
– DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 278 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente. Assim, uma vez proposta a demanda no prazo de três anos estabelecido no artigo 206, §3º, do Código Civil, não há falar em prescrição.”
(RAC n. 1012923-32.2023.8.11.0041,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 29.01.25 - negritei)

“DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INVALIDEZ PERMANENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE.
SÚMULA 278 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição do pedido de indenização securitária, com o termo inicial a data do acidente ou a data da ciência inequívoca da incapacidade laborativa.

III. Razões de decidir

1.

O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de indenização securitária, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

2.

No caso em análise, a autora sofreu um acidente de trabalho em 2019, mas alega que não tinha ciência inequívoca da sua incapacidade permanente quando propôs a ação em 2023.

3.

Os documentos médicos apresentados, apesar de indicarem restrições e afastamentos da autora, não atestam de forma categórica a invalidez permanente, porquanto não configurou ciência inequívoca da incapacidade.

4.

A mera concessão de auxílio-doença não configura, por si só, ciência inequívoca da incapacidade permanente.

5.

O fato de a autora ter se submetido a diversos tratamentos e avaliações médicas após o acidente demonstra a busca por recuperação e a incerteza quanto à permanência da incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “1. O
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 2. A mera concessão de auxílio-doença não configura, por si só, ciência inequívoca da incapacidade laboral.

(...)” (RAC n.

1016157-77.2023.8.11.0055, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 25.11.24 - negritei)

Assim, não se pode exigir da autora, pessoa leiga e hipossuficiente frente à complexidade técnica da medicina pericial, que tivesse plena compreensão da permanência e irreversibilidade de sua condição antes da realização da perícia.

Até então, o que se via era apenas um histórico de tratamento, sem definição diagnóstica conclusiva sobre a sequela. Por conseguinte, afigura-se descabida a aplicação da prescrição à sua pretensão, porquanto ajuizada a ação poucos meses após a data da perícia funcional, ocorrida em 07/2023.

Afasto
, pois, a prescrição reconhecida na sentença.

Superada a questão preliminar, cumpre adentrar no mérito, com base no princípio da causa madura, considerando que os elementos constantes dos autos permitem o imediato julgamento da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

No mérito, a pretensão da apelante funda-se no contrato de seguro de vida em grupo, Apólice nº 853.430, celebrado entre sua empregadora e a Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A., do qual seria beneficiária. Sustenta que, em razão da condição de invalidez permanente decorrente de sua atividade laboral, faria jus ao recebimento da indenização securitária pactuada.

Ocorre que, segundo a própria documentação carreada aos autos, a referida apólice de seguro coletivo teve
vigência individual entre os dias
21/12/2009 e 01/04/2016
, conforme registrado nos documentos contratuais disponibilizados.

Ora, tendo a condição de invalidez sido reconhecida apenas
em 07/2023
, data em que foi realizada a perícia que atestou a sequela permanente, é forçoso concluir que o evento danoso caracterizador do sinistro segurado ocorreu
fora do período de vigência contratual
, o que afasta por completo a responsabilidade da seguradora.

No âmbito das obrigações securitárias, é princípio basilar que o
contrato de seguro produz efeitos apenas durante o período de cobertura
, sendo inadmissível imputar à seguradora a responsabilidade por evento ocorrido após a expiração da apólice, salvo previsão expressa em sentido contrário, o que, de fato, não se verifica na espécie.

Nessa linha, é firme o entendimento da jurisprudência pátria de que
a ausência de cobertura contratual no momento da ocorrência do sinistro exime o segurador do dever de indenizar
, não sendo possível a extensão da proteção securitária a fatos posteriores ao termo final do contrato. Transcrevo, por oportuno:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O ACIDENTE PESSOAL E A CONSTATAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL. VI
GÊNCIA DA APÓLICE. DATA DO SINISTRO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE OCORRIDA APÓS MAIS DE UMA DÉCADA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "O sinistro, na garantia de invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro" (REsp 1191204/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe de 11/09/2014).

3.
Na hipótese, contudo, o Tribunal de Justiça, com fundamento no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu ser indevida a indenização pleiteada, pois o agravante não comprovou que o suposto acidente pessoal que desencadeou a invalidez, somente comprovada em 2019, ocorreu durante a vigência da apólice de seguro, que cessou em 2008, portanto mais de uma década antes da consolidação do sinistro.

4. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.931.145/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, J. 21.03.22 – negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO COLETIVO –DOENÇA FUNCIONAL –
ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA OCORRÊNCIA DO SINISTRO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – CONTRATO DE SEGURO ENCERRADO EM 2018 E EXAMES APRESENTADOS NA PERÍCIA MÉDICA DATADOS A PARTIR DE 2021– AUSÊNCIA DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(TJSE,

RAC n.
0006177-38.2022.8.25.0001
,

1ª Câmara Cível,

Rel. Des.
Roberto Eugenio da Fonseca Porto
, J. 18.03.24 - negritei)

Neste contexto, embora se reconheça a superação da prescrição, o pedido de condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária
revela-se improcedente, haja vista a ausência de cobertura contratual no momento do reconhecimento da invalidez
,
o que inviabiliza a responsabilização da requerida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação

para afastar a prescrição

reconhecida na sentença
e, com fulcro no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC,
julgo improcedente
o pedido

inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025